Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703311-34.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Marinês Marques de Oliveira Caldas e Almeida propôs ação contra o apelante. Alegou na petição inicial que o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu no mandado de segurança n. 0706010-86.2019.8.07.0000 que o marco inicial da aposentadoria foi a data da doença. O Distrito Federal, porém, não pagou os valores retroativos. Pediu que o ente público seja condenado a pagar R$ 79.857,74 (setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e quatro centavos), referentes aos efeitos financeiros de benefícios previdenciários entre 10.06.2017 a 20.02.2018 (id 22307597). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de evidência requerida (id 22307606). O Distrito Federal defendeu na contestação a necessidade de exame por junta médica (id 22308359). A apelada apresentou réplica (id 22308366). As partes declararam não ter interesse em produzir novas provas (id 22308371 e 22308372). A decisão de saneamento e organização do processo determinou o julgamento antecipado do feito. A apelada concordou com a decisão, enquanto o apelante não se manifestou (id 22308374, 22308375 e 22308377). A sentença acolheu o pedido formulado na ação. Condenou o Distrito Federal a pagar a diferença dos benefícios. O montante será apurado em liquidação de sentença e corrigido pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial, a partir do momento em que deveria ser pago. Os juros moratórios observarão o índice da caderneta de poupança, a partir da citação. O apelante foi condenado a arcar com as custas e os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (id 22308379). O Distrito Federal alega na apelação a ausência de interesse processual. Argumenta que seria necessário procedimento administrativo prévio para aferição da doença. Alega no mérito que o Poder Judiciário não pode afastar a conclusão de junta médica oficial, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Defende que a apelante deveria comprovar a doença por laudo expedido por junta médica oficial para usufruir do benefício de isenção do imposto de renda (id 22308386). A apelada requereu nas contrarrazões que a apelação seja recebida somente no efeito devolutivo e alegou preliminarmente que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. Defende no mérito a manutenção da sentença (id 22308395). O requerimento relativo aos efeitos da apelação foi indeferido (id 22551553). O apelante manifestou-se quanto à preliminar formulada nas contrarrazões (id 23075592). É o relatório. As contrarrazões alegam que a apelação violou o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O artigo em referência determina ao relator não conhecer do recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 932, inc. III, foi violado. A apelação não impugnou o principal fundamento da sentença, o de coisa julgada. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixou, no mandado de segurança n. 0706010-86.2019.8.07.0000, o dia 10.06.2017 como termo inicial da integralização dos proventos da aposentadoria da apelada e, consequentemente, do direito à isenção do imposto de renda e redução da contribuição previdenciária. Assim, não seria possível rediscutir a questão porque a decisão está coberta pela garantia da coisa julgada, por força do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal (id 22308379). As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelação discorre sobre a necessidade de requerimento prévio, inspeção por junta médica e apresentação de laudo. As alegações, no entanto, são irrelevantes para impugnar a sentença. A doença foi reconhecida pela própria Administração Pública, que permitiu a revisão dos proventos com base no art. 18, § 9°, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. O mandado de segurança, por sua vez, fixou o marco inicial da revisão. A discussão objeto dos presentes autos resumiu-se a cobrar as parcelas anteriores à interposição do mandado de segurança. A sentença acolheu o pedido formulado na ação com base no instituto da coisa julgada, portanto as alegações da apelação são dissociadas do fundamento da sentença. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. Deve-se demonstrar a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.1 A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aplica o princípio da dialeticidade dos recursos, conforme se verifica do seguinte julgado: “No recurso de apelação, as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo, ao Tribunal, o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade.” (apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018, relatada pelo Desembargador João Egmont, Segunda Turma Cível, julgada em 04.11.2020). Acolho a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro a base de calculo dos honorários advocatícios fixados pela sentença para vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator ____________________________ 1 NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.